Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-95.2019.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-95.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), AURIVERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - - CNPJ: 37.483.484/0001-87 (APELADO), MAURICIO BRAGA DE NOVOA - CPF: 448.825.802-68 (ADVOGADO), WILMAR PINTO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 731.966.062-87 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LEITE - CPF: 432.977.302-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE WEBER - CPF: 019.901.031-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO
.
PRAZO QUINQUENAL
.
CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO
.
INCIDÊNCIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou extinta a ação monitória proposta para cobrança de dívida oriunda de contrato no 026.380.070, com fundamento na ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante alega que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da ação e que o juízo de origem não observou o recomeço da contagem do prazo após a interrupção, além de discordar da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional foi corretamente computado; e (
ii
) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios está de acordo com o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas decorrentes de instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, §5o, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da obrigação.

No caso concreto, o vencimento da última parcela foi em 10/11/2013, e a ação foi ajuizada em 15/05/2019, momento em que já havia decorrido o prazo de prescrição, que se encerrou em 10/11/2018.

Quanto aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade deve ser aplicado, considerando que a parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação pela inadimplência da obrigação, o que justifica a inversão do ônus sucumbencial, afastando a condenação do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal, contado a partir do vencimento da obrigação.

O ônus sucumbencial deve ser imposto à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, conforme o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória
extinta

com fundamento no art. 487, I, do CPC
em razão da ocorrência da prescrição.

O
apelante
afirma que a prescrição não ocorreu, visto que a demanda foi ajuizada em 15/05/2019, com o intuito de liquidar o valor constante no contrato no 026.380.070, no montante de R$352.686,74.

A
rgumenta que a interrupção da prescrição ocorreu com o ajuizamento da ação, conforme disposto no artigo 202, parágrafo único, do Código Civil.

Sustenta ainda que o prazo prescricional recomeça a contar do último ato do processo que interrompeu a prescrição, o que não foi observado pelo juízo de origem.

D
iscorda da condenação em
ônus sucumbenciais
, uma vez que, a causa da ação foi a inadimplência do apelado
e que
o princípio da causalidade deve ser aplicado.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para que o processo tenha o seu regular prosseguimento, afastando a prescrição e a condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

C
onforme entendimento do STJ, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular, o prazo prescricional é de cinco anos
contados a partir da data do vencimento da obrigação
(art. 206, §5o, I, do Código Civil), e não sofre alteração com o pagamento antecipado da dívida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1845370 MT 2019/0321127-7, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 14-9-2020, Quarta Turma,
DJe
de 18-9-2020).

No caso concreto
, a última prestação estava prevista para 10/11/2013 e a ação foi ajuizada em 15/05/2019. Portanto, já havia decorrido o prazo prescricional, o qual se encerrou em 10/11/2018
.

Desta
Câmara
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃOMONITÓRIA- COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE
CRÉDITO - PRAZO QUINQUENAL - ART. 206, §5o, I, DO CC/2002 - AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO –PRESCRIÇÃOCONFIGURADA –HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO - INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ -

RECURSO DO AUTOR (BANCO) NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o art. 206, §5o, I do CC/2002, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor doshonoráriospor apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

É inviável o arbitramento dehonoráriosde sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia)”.
(N.U 1007236-11.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 15/08/2022
)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃOMONITÓRIA.PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. TERMO INICIAL. CONTAGEMPRESCRIÇÃO. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO REALIZADA.PRESCRIÇÃOEVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto visando reformar
sentença que extinguiu, com resolução do mérito, açãomonitóriaajuizada contra Renato Oliveira do Nascimento, sob o fundamento deprescrição. A apelante sustenta erro no termo inicial daprescrição, argumentando que a cláusula de renovação automática do contrato prorrogaria o vencimento da dívida para 31/05/2016. Pleiteia o afastamento daprescriçãoe o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo prescricional foi corretamente computado com base no termo inicial fixado na data de vencimento do contrato; e (
ii
) avaliar se houve renovação automática do contrato que pudesse alterar o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é a data de vencimento do contrato, conforme previsão do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

A cláusula de renovação automática prevista na cédula de crédito bancário condiciona sua aplicação ao adimplemento do contrato, o que não foi demonstrado no caso concreto. A inadimplência é comprovada pelos extratos de movimentação bancária.

A prorrogação do contrato e eventual alteração do termo inicial para contagem daprescriçãorequerem comprovação de nova utilização do crédito após o vencimento originalmente pactuado, ônus que incumbe à parte autora (art. 373 do CPC).

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reforça que a simples previsão de renovação automática não altera, por si só, o termo inicial daprescrição, sendo necessária a efetiva prorrogação contratual ou continuidade do uso do crédito.

Considerando o vencimento da dívida em 25/01/2016 e
o ajuizamento da açãomonitóriaem 13/07/2021, transcorreram mais de cinco anos, configurando aprescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular ocorre na data de vencimento da obrigação, salvo comprovação de prorrogação contratual ou de utilização posterior do crédito pactuado.

A cláusula de renovação automática não modifica o termo inicial daprescriçãose não houver demonstração de sua efetiva implementação, observados os requisitos contratuais e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5o, inciso I; Código de Processo Civil,
arts
. 373 e487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1291575/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/08/2013,
DJe
02/09/2013; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.23.322883-2/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j.
18/06/2024, 9a Câmara Cível
”
.
(N.U 1004814-85.2021.8.11.0045,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

Por fim
, apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte autora, ora apelante, o ônus sucumbencial, uma vez que os réus é que deram causa ao ajuizamento da ação, ao deixarem de adimplir obrigação líquida e certa
.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação monitória contra Uni 7 Corretora de Seguros Ltda., declarou a prescrição do crédito por ausência de citação do devedor dentro do prazo prescricional e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O banco apelante sustenta que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e que a sentença deve ser anulada, com prosseguimento da ação ou, subsidiariamente, que seja invertido o ônus sucumbencial.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição foi corretamente declarada, considerando a demora na citação; (
ii
) estabelecer se o ônus sucumbencial deve ser invertido em favor do apelante, conforme o princípio da causalidade.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A prescrição das dívidas fundadas em instrumento particular ocorre em cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prazo que se aplica à presente ação monitória.

4. A citação do devedor, que só ocorreu em 2023 por edital, ultrapassou o prazo prescricional, tendo sido proposta a ação em 2016, após o vencimento do título em 2014, não havendo justificativa para a demora imputável ao serviço judiciário ou à parte contrária.

5. De acordo com o art. 240 do CPC, a prescrição só é interrompida com a citação válida do devedor, que deve ocorrer dentro do prazo legal.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 106) estabelece que a demora na citação por fatores inerentes ao Judiciário não impede o reconhecimento da prescrição. No presente caso, a demora decorreu da própria conduta do credor, que não tomou providências para a citação tempestiva, configurando-se a prescrição.

7. Quanto ao ônus sucumbencial, aplica-se o princípio da causalidade, devendo a parte que deu causa ao ajuizamento da ação arcar com as despesas processuais. No caso, a apelada deu causa ao ajuizamento da ação ao não adimplir sua obrigação, sendo inadequada a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A prescrição deve ser reconhecida quando a citação do devedor não ocorre dentro do prazo legal, mesmo em casos de dificuldades procedimentais.

2. O ônus sucumbencial deve ser imputado à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, conforme o princípio da causalidade, independentemente do reconhecimento posterior da prescrição.

*Dispositivos relevantes citados*: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.02.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.10.2013; STJ, REsp 1516485/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
24.03.2015”
.
(N.U 1022026-10.2016.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso
apenas para determinar a inversão do ônus sucumbencial, devendo os apelados arcarem com o pagamento das custas e honorários, nos parâmetros arbitrados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025